Tribunal: STF
Processo: RE 185705
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIOS PUBLICOS. VENCIMENTOS.
URP - FEVEREIRO DE 1989. 2. NO JULGAMENTO DA ADIN N. 694 - DF, O
PLENÁRIO DO STF AFIRMOU SER INDEVIDO, EM FEVEREIRO DE 1989, O
PERCENTUAL DE 26,05%, SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES FEDERAIS,
COM BASE NA URP DO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 1988. REVOGAÇÃO
DO DECRETO-LEI N. 2335/1987 PELO ART. 38, DA LEI N. 7730, DE
31.01.1989, RESULTANTE DA CONVERSAO DA MEDIDA PROVISORIA N. 32,
DE 15 DE JANEIRO DE 1989. PRECEDENTES. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.